Tribunal: TJSP
Processo: 1016850-33.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Funcionalismo – Ação proposta na comarca correspondente ao foro de domicílio de alguns dos autores – Extinção do feito em relação àqueles que não residem na comarca, ou nela não detém domicílio funcional – Aplicação da regra do art. 52, parágrafo único, do CPC/15 – Impossibilidade de que as partes elejam o juízo perante o qual querem ser demandadas e em desconformidade com regras de

Ementa:
Funcionalismo – Ação proposta na comarca correspondente ao foro de domicílio de alguns dos autores – Extinção do feito em relação àqueles que não residem na comarca, ou nela não detém domicílio funcional – Aplicação da regra do art. 52, parágrafo único, do CPC/15 – Impossibilidade de que as partes elejam o juízo perante o qual querem ser demandadas e em desconformidade com regras de repartição de competência jurisdicional - Mantença da decisão de extinção em relação a referidos autores - Incorporação de décimos por servidores públicos estaduais, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual – Restrição do conceito de remuneração pelo art. 2o, III, alíneas "a" e "b do Decreto Estadual no 35.200/92 – Inadmissibilidade – Recálculo da vantagem que se impõe, a fim de que apurada de acordo com a efetiva diferença remuneratória, considerando-se, para tanto, os vencimentos integrais - Precedentes - Condenação da Fazenda ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal – Sentença de improcedência reformada tão-somente para julgar procedente o pedido de reconhecimento da diferença remuneratória – Recurso de apelação parcialmente provido